Tribunal: TJMT
Processo: 1038710-73.2017.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038710-73.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (AGRAVADO), RODRIGO FERREIRA ZIDAN - CPF: 266.395.978-29 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO –CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHOS – DANOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Da dicção dos artigos 37, § 6º, da Constituição Federal e arts. 14 e 22, do Código de Defesa do Consumidor, extrai-se que a responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.

Em que pese a Agravante afirmar que os documentos coligidos aos autos não seriam capazes de comprovar o nexo de causalidade entre sua conduta e os danos noticiados pela Seguradora, a Concessionária de Serviço Público deixou de apresentar documentos para comprovar que na data do sinistro não houve oscilação de energia elétrica.

Os documentos que instruem o feito são suficientes para a formação de juízo seguro sobre o mérito da causa, sendo desnecessária a realização de prova pericial para o julgamento da lide.

Inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, deve ela prevalecer em todos os seus termos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.º 1038710-73.2017.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
em virtude da decisão que acolheu os Embargos de Declaração opostos, de conseguinte, deu provimento parcial ao Apelo e determinou a incidência de correção monetária desde a data do efetivo desembolso realizado pela Apelada, mantendo incólume a condenação da Concessionária de Serviço Público ao ressarcimento do valor de R$ 3.550,00 (três mil, quinhentos e cinquenta reais).

A Agravante assevera que a obrigação de ressarcir não deve prevalecer, pois os danos alegados pela Agravada não foram comprovados. De conseguinte, não há nexo causal entre os danos noticiados.

Sustenta que a ausência de laudo técnico elaborado por um especialista deixa a prova “fraca” e resulta na falta de nexo de causalidade capaz de ensejar a responsabilidade civil.

Assegura que deveria ser determinada pelo Juiz
a quo
a produção de prova pericial, a fim de constatar a verdadeira queima dos equipamentos e evitar o cerceamento de defesa da Concessionária de Serviço Público.

Assim, requer o provimento do para que seja reformada a sentença.

Contrarrazões sob o Id. 58117545.

Cuiabá,30 de setembro de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Ressai do caderno processual que a ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. interpôs Apelação Cível em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 11.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação Regressiva de Ressarcimento
, julgou procedente o pedido inicial e condenou a Concessionária de Serviço Público ao ressarcimento do valor de R$ 3.550,00 (Três mil quinhentos e cinquenta reais), a ser corrigido pelo INPC a partir do ajuizamento da ação, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do desembolso.

O Juiz sentenciante ainda condenou a Requerida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 18% (dezoito por cento) do valor da condenação.

Em suas razões recursais, a Apelante arguiu preliminar de cerceamento de defesa, sob a tese de que não lhe foi permitido produzir prova pericial a fim de constatar a verdadeira causa da queima dos equipamentos, eis que os laudos técnicos apresentados pela Seguradora são unilaterais e sem valor probatório.

No mérito, defendeu não ser possível assegurar que os danos decorreram de oscilação de energia ou da má prestação dos serviços da Apelante e, também, que a Apelada não comprovou o efetivo repasse do dinheiro da indenização ao Segurado.

Asseverou que não há provas do nexo de causalidade e que a decisão combatida foi fundamentada em Laudo Técnico produzido unilateralmente pela Recorrida.

Sob esses argumentos, pugnou pela reforma da sentença.

Em decisão monocrática, o Apelo foi desprovido,
verbis:

[...] Da Preliminar de Cerceamento de Defesa:

De proêmio, necessário consignar que o juiz é o destinatário final da prova, cabendo a ele deferir ou determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, de ofício ou a requerimento da parte, bem como indeferir as diligências que considerar inúteis ou protelatórias, nos termos do que dispõe o art. 370 do CPC.

Logo, se o Julgador, a quem a prova é dirigida, entende que os elementos constantes dos autos bastam para formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento antecipado da lide. Aliás, tal atitude evita a demora na prestação jurisdicional.

Na hipótese, os documentos que instruem o feito são suficientes para a formação de juízo seguro sobre o mérito da causa, sendo desnecessária a realização de prova pericial para o julgamento da lide.

Ademais, o sinistro que deu causa ao ajuizamento da demanda ocorreu 03/10/2015, de forma que não se mostra possível também a produção de prova pericial.

Nesse sentido, colhem-se precedentes jurisprudenciais:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS.AÇÃO PROPOSTA POR COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. PREJUÍZO NA SAFRA DE FUMO DO COOPERADO ATRIBUÍDO À CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO (CELESC). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRETENSA PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. UTILIDADE NÃO DEMONSTRADA. CONTEXTO PROBATÓRIO SUFICIENTE AO DESLINDE DA QUAESTIO. NULIDADE RECHAÇADA. MÉRITO. PRETENSO AFASTAMENTO DO DEVER DE INDENIZAR. ALEGADA OCORRÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. ACORDO REALIZADO EM AÇÃO INDENIZATÓRIA QUE AFASTA O DIREITO DE REGRESSO. INSUBSISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. INEXISTÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. COMPOSIÇÃO REALIZADA ENTRE A PERMISSIONÁRIA E O COOPERADO QUE NÃO IMPEDE A CONCESSIONÁRIA DE ANALISAR OS FATOS E PROVAS RELATIVOS AO SINISTRO NA PRESENTE DEMANDA. PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO DEVIDAMENTE COMPROVADO. RESSARCIMENTO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS SUCUMBENCIAIS

(TJSC.

Apelação

0300084-34.2018.8.24.0007. Relator Rubens Schulz. 2.ª Câmara de Direito Civil. Julgado em 12/09/2019, Publicado em 17/09/2019). (sem destaques no original)

CERCEAMENTO DE DEFESA - Não ocorrência - O julgamento antecipado da lide é providência prevista no art. 355 do CPC e não enseja por si, só cerceamento de defesa, violação ao princípio do devido processo legal e tampouco ao do contraditório - Não obstante, a prova documental produzida é suficiente para dirimir a questão sobre a responsabilidade da apelante sobre os danos materiais sofridos pela autora - Preliminar rejeitada. AÇÃO DE REGRESSO - Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica - Responsabilidade objetiva da concessionária de energia, nos termos do art. 37, § 6º da CF - Danos em equipamentos eletrônicos dos segurados da autora causados por sobrecarga na rede elétrica - Oscilações no sistema de transmissão de energia elétrica durante tempestades configuram risco inerente a atividade desenvolvida pela concessionária de energia, não havendo que se falar em força maior - Precedentes da Corte - Devida a indenização por danos materiais no montante pago pela seguradora aos três segurados indicados na inicial - Sentença de parcial procedência reformada - Recurso da ré desprovido e da autora provido para condenar a distribuidora de energia a ressarcir o pagamento da indenização securitária também paga à segurada Elisângela Cristiane Taiete, majorados os honorários advocatícios de 10% para 15% do valor da condenação (art. 85, § 11, do NCPC).

(TJSP. Apelação 1061063-10.2017.8.26.0100.

Relator Mendes Pereira. 15ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 31/07/2018. Publicado em 02/08/2018).

Rejeito, pois, a preliminar.

Do Mérito:

É cediço que, consoante a redação do artigo 786 do Código Civil, “paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”, e, de acordo com o Verbete 188 da Súmula do STF, “o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”.

Também é cediço que a responsabilidade da Concessionária é objetiva, de forma que caberia à Recorrente tão-somente demonstrar ausência do nexo causal entre o fato e o dano suportado pelo Segurado, nos termos do art. 14, § 3.º, do CDC, o que não ocorreu no caso.

Ao que se extrai do caderno processual, ao apresentar Contestação, no mérito, a Recorrente tão somente afirmou que não poderia ser compelida ao pagamento da indenização, haja vista que não foi formulado prévio requerimento administrativo e afirmou que os documentos juntados pela Recorrida não são capazes de comprovar o nexo de causalidade; todavia, não trouxe um documento sequer para comprovar que na data do sinistro não houve oscilação de energia elétrica.

Assim, diante do evidente nexo de causalidade entre a conduta da concessionária – oscilação de energia elétrica – com o dano experimentado pela Seguradora, que efetuou o pagamento da indenização securitária, imperiosa a manutenção da sentença que acolheu os pedidos da Apelada.

Sobre a matéria, trago à colação os seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE APARELHO ELETRÔNICO - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp Nº 1.321.739 – SP). A seguradora pode buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação.(TJMT. RAC 0042237.55.2014.8.11.0041.

Relator Des. Rubens de

Oliveira Santos Filho. 4ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 15/08/2018. Publicado em 17/08/2018).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA - DANOS EM APARELHOS ELETRÔNICOS - DESCARGA ELÉTRICA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA - RESSARCIMENTO À SEGURADORA PELOS DANOS PAGOS AO CONSUMIDOR - LEGALIDADE - MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS EM RECURSO - ART. 85, § 2º, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Comprovado dano em aparelhos elétricos decorrente de oscilação de energia, a Concessionária de Energia Elétrica responde objetivamente pelo ressarcimento do pagamento de seguro feito pela Seguradora ao consumidor. (TJMT. RAC 26825/2018. Rel. Des.ª. Cleuci Terezinha Chagas Pereira Da Silva. 3ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 12/09/2018.

Publicado em 19/09/2018).

AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA SUB-ROGADA - OSCILAÇÃO DE ENERGIA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - DANO MATERIAL COMPROVADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – RECURSO DESPROVIDO. Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva. Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, o fornecimento de energia elétrica por concessionária de serviço público, havendo a má prestação do serviço, tem a responsabilidade objetiva, e o dano causado a outrem por conta da interrupção, configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente. (TJMT.

RAC 29737/2018.

Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha. 3ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 20/06/2018. Publicado em 27/06/2018).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA EM FACE DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANOS OCASIONADOS A EQUIPAMENTOS DE EMPRESA SEGURADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO – DEVER DE INDENIZAR – RECURSO DESPROVIDO. Ao pagar indenização ao segurado, a Seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, via ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação. A responsabilidade da concessionária de serviço público de energia elétrica é objetiva, consoante o disposto no art. 37, § 6º da CF, o que independe de culpa, bastando a prova do fato, do dano e do nexo causal. Comprovado nos autos a ocorrência de sobrecarga de energia elétrica que danificou equipamentos de propriedade do segurado, bem como o dano suportado pela Seguradora ao acobertar o prejuízo, inevitável a condenação da concessionária ao ressarcimento do valor da indenização securitária paga ao segurado. (TJMT. Apelação n.º 0025037-64.2016.8.11.0041. Rel. Des. Jose Zuquim Nogueira. 3ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 19/06/2019. Publicado em 08/07/2019).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DESCARGA ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1- A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp Nº 1.321.739 – SP). A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação.

(TJMT. Apelação

0034594-75.2016.8.11.0041. Rel.

Des. Sebastiao de Moraes Filho. 2ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 29/05/2019. Publicado em 05/06/2019).

Escorreita, pois, a sentença.

Em pedido alternativo, a Apelante requer a incidência de juros e atualização a partir da citação.

O Juiz singular determinou que o valor a ser ressarcido pela Apelante (R$ 3.550,00) seja “corrigido monetariamente pelo INPC a partir do ajuizamento da ação, acrescido de juros de 1%

ao mês a partir do desembolso”.

O pronunciamento combatido não merece reparos pois está em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA À INDÚSTRIA DE ALUMÍNIO. AÇÃO REGRESSIVA DAS SEGURADORAS PARA COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO EM FUNÇÃO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE À FABRICANTE DA PEÇA CUJO MAU FUNCIONAMENTO TERIA DADO CAUSA AO DANO. IRRESIGNAÇÕES SUBMETIDAS AO CPC/73. 1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são inaplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo nº. 2, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016.

2. Ao efetuar o pagamento da indenização em virtude de danos causados por terceiros, a seguradora sub-roga-se, podendo buscar o ressarcimento do que despendeu, nos mesmos termos e limites que assistiam ao segurado.

3. A alegação de que referida pretensão estaria submetida ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32 foi afastada pelo Tribunal de origem com base em fundamentos constitucionais que não podem ser desconstituídos em grau de recurso especial. 4. Mesmo que superado esse obstáculo de índole processual, seria de rigor reconhecer que o Decreto nº 20.910/32 não se aplica às sociedades de economia mista. Inteligência da Súmula nº 39 do STJ.

5. Descabida, também, a incidência do prazo prescricional estabelecido pelo art. 27 do CDC, porque ausente, no caso, uma relação de consumo.

6. A discussão relativa à necessidade ou desnecessidade de produzir determinada prova para efeito de julgamento antecipado da lide esbarra na Súmula nº 7 do STJ.

7. Não merece acolhida a alegação de cerceamento de defesa pela utilização de prova emprestada, porquanto a sentença indicou fundamento autônomo e suficiente para amparar a condenação. 8.

Tampouco há falar que o acórdão recorrido violou os limites subjetivos do negócio jurídico, conferindo eficácia ultra partes ao acordo firmado entre a ALBRÁS e a SUL AMÉRICA em outra relação processual, porque devidamente apurada a responsabilidade objetiva da ELETRONORTE pelo evento danoso.

9. O art. 178, § 6º, II, do CPC/16, pelo seu conteúdo normativo, não é adequado para sustentar a tese jurídica deduzida no recurso especial de que seria impossível pretender, em ação regressiva, indenização pelo pagamento de dívidas prescritas. Incidência da Súmula nº 284 do STF.

10. Prevalece nesta Corte Superior o entendimento de que não configura reformatio in pejus a alteração ex ofício do termo inicial dos juros moratórios, por se tratar de matéria de ordem pública.

11. A interrupção no fornecimento de energia elétrica ocorreu por conta de um defeito em uma das peças que integrava a linha de transmissão, o que caracteriza fortuito interno, incapaz de afastar o nexo causal.

12. O Tribunal de origem entendeu que o contrato não isentava a ELETRONORTE de responsabilidade na hipótese de interrupção de fornecimento de energia. Inviável, assim, alcançar conclusão contrária sem esbarrar na Súmula nº 5 do STJ.

13. Consoante o entendimento jurisprudencial desta Corte, na ação de reparação de danos ajuizada por seguradora contra o causador do sinistro, por sub-rogação, os juros de mora devem fluir a partir da data do efetivo desembolso, e não da citação.

14. A modificação da verba honorária fixada pelas instâncias de origem, pretendida com base na alegação de ofensa ao princípio da razoabilidade, somente pode se dar quando ficar efetivamente caracterizado um valor abusivo ou irrisório, como no caso.

15. Recurso especial da ELETRONORTE parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. Recurso especial da SUL AMÉRICA provido para modificação do termo inicial dos juros moratórios. Recurso especial da HTM provido para majoração da verba honorária na denunciação da lide.

(STJ. REsp 1539689/DF, Rel. Ministro Moura Ribeiro. Terceira Turma. Julgado em 05/06/2018. Publicado em 14/06/2018) (sem grifos no original)

Súmula 43 - Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.

Portanto, tratando-se de indenização por danos materiais decorrentes de sinistro, a correção monetária e os juros de mora incidem a partir da data de desembolso da quantia pela seguradora, em cujos direitos se sub-rogou.

Escorreita, pois, a sentença no que tange ao termo inicial dos juros de mora, devendo ser reformado, tão somente, o capítulo que trata da correção monetária a fim de que seja aplica a partir da data do efetivo desembolso (Súmula 43).

Diante do exposto, com fundamento no Verbete 568 da Súmula do STJ, provejo parcialmente o Apelo e determino a incidência de correção monetária desde a data do efetivo desembolso realizado pela Apelante. Mantenho incólume os demais termos da sentença invectivada.

Por fim, deixo de fixar os honorários advocatícios recursais, porque de acordo com o STJ, “não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso”. (STJ. AgInt no AREsp 1451789/MS. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.ª Turma. Julgado em 19/08/2019. DJE 22/08/2019).

Inconformada,a
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
interpôs este
Agravo Interno
,
sob o argumento de que não há nexo de causalidade entre a conduta da empresa e os danos noticiados pela Apelada/Agravada, que a ausência de laudo técnico elaborado por um especialista deixa a prova “fraca” e resulta na falta de nexo de causalidade capaz de ensejar a responsabilidade civil.

Assegura que deveria ser determinada pelo Juiz
a quo
a produção de prova pericial, a fim de constatar a verdadeira queima dos equipamentos e evitar o cerceamento de defesa da Concessionária de Serviço Público.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão monocrática e, de conseguinte, a sentença combatida.

Melhor sorte, todavia, não lhe assiste.

Como é cediço, a responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano, à luz do que preconiza os arts. 37, § 6º, da Constituição Federal e arts. 14 e 22, do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, em que pese à Agravante afirmar que os documentos juntados pela Agravada não seriam capazes de comprovar o nexo de causalidade com os danos impugnados, deixou a empresa de colacionar ao caderno processual documentos para comprovar que na data do sinistro (03/10/2015) não houve oscilação de energia elétrica.

Dessa forma, para o desate da celeuma não podem ser desprezados os Laudos técnicos apresentados nos IDs. 52434891,

52434892 e 52434894.

Outrossim, consoante exposto na decisão unipessoal, os documentos que instruem o feito são suficientes para a formação de juízo seguro sobre o mérito da causa, sendo desnecessária a realização de prova pericial para o julgamento da lide.

Ademais, o sinistro que deu causa ao ajuizamento da demanda ocorreu no ano de 2015, de forma que não se mostra possível também a produção de prova pericial.

Vale registrar que estes fundamentos estão lançados na decisão objurgada, não evidenciando neste Agravo Interno qualquer elemento novo capaz de infirmar a conclusão adotada, motivo pelo qual o
decisum
deve prevalecer em todos os seus termos.

Nesse sentido,
verbis
:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELO DESPROVIDO – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO. A discussão acerca da ilegalidade da cobrança do débito, danos morais e o quantum arbitrado foi suficientemente fundamentada na decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação para manter a sentença de procedência dos pedidos iniciais, e não trazendo a parte recorrente elementos novos capazes de infirmar a decisão recorrida, esta deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos
(TJMT. Recurso de Agravo Interno n.º 0001068-55.2014.8.11.0052. Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario. 2.ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 18/12/2019. Publicado no DJE 19/12/2019).

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CÍVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E TAXA JUDICIÁRIA – EXTINÇÃO – ART. 485, IV, CPC/15 – REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO DECIDIDO NA APELAÇÃO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NAS RAZÕES DE APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – INADMISSIBILIDADE MANIFESTA – ARTIGO 1.021, § 1º, DO CPC/15 – APLICAÇÃO DE MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/15 – RECURSO INADMITIDO.

Se a parte agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, qual seja, a extinção da ação de Cumprimento de Sentença – ação Civil Pública – Expurgos Inflacionários, em razão da ausência do pagamento das custas e taxa judiciária, trazendo à discussão os mesmos fundamentos apresentados nas razões de apelação, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1º, do CPC/15, o recurso não deve ser admitido. Sendo o recurso manifestamente inadmissível, deverá ser aplicada a multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/15, a ser arbitrado no momento do julgamento, em caso de unanimidade do acórdão
(TJMT. Recurso de Agravo Interno n.º 0002431-10.2013.8.11.0021. Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario. 2.ª Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019. Publicado no DJE 19/12/2019)

Com essas considerações,
nego provimento ao Agravo Interno e mantenho intacta a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020